Tribunal: TJDFT
Processo: 0711249-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. “GOLPE DO MOTOBOY”. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DE NOVOS LANÇAMENTOS NAS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO RELATIVOS À DÍVIDA IMPUGNADA. NÃO INCLUSÃO DO NOME DA AGRAVANTE EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DECISÃO REFORMADA.

1. No âmbito das relações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado (súmula 479/STJ), firmado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 466/STJ), de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros — como, por exemplo, abertura de conta-corrente, recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos —, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (STJ. REsp 1197929/PR e REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

2. A responsabilidade, no entanto, pode ser afastada quando o evento danoso decorre de culpa exclusiva do correntista, notadamente se envolver a disponibilização física do cartão original e de senha de uso pessoal. Nesses casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que eventuais transações irregulares geram responsabilidade para o Banco somente se provado ter agido a instituição financeira com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros, validar compras realizadas com cartão de crédito e débito ou autorizar a contração de empréstimos por meio eletrônico (STJ. REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017).

3. A situação dos autos sinaliza envolvimento inicial da própria consumidora, que tinha o dever contratual de guarda dos seus dados e documentos. No entanto, tudo leva a crer que as operações não decorreram somente de conduta da agravante: aparente negligência nos cuidados antifraude por parte do Banco agravado, permitindo que terceiros falsários realizassem transações fora do padrão sem que qualquer providência tempestiva tivesse sido tomada. Registre-se que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil a funcionar na contratação de operações e na prestação de serviços devem assegurar a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas, bem como a legitimidade das operações contratadas e dos serviços prestados (art. 1o, inciso II da Resolução CMN 3.694/2009). Ressalta-se, ainda, a circunstância de terceiros terem a posse de dados sensíveis da correntista, aliado à interceptação da mensagem e a ligação telefônica feita por meio de número oficial do Banco, e que foram essenciais para construir na vítima a crença de que tratava diretamente com a instituição financeira.

4. Evidenciado o risco de dano grave ou de difícil reparação: ainda que seja necessária dilação probatória para comprovar a efetiva falha do serviço, manter a cobrança das alegadas transações fraudulentas, que totalizaram prejuízo de cerca de R$ 81.700,00 (oitenta e um mil e setecentos reais), pode comprometer a subsistência da agravante e dos seus dependentes e, eventualmente, ocasionar inadimplência e consequente aumento da dívida. De se ver que a suspensão dos pagamentos das transações alegadamente fraudulentas em questão não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravante deverá quitar os débitos acrescidos dos seus consectários legais e demais prejuízos decorrentes da efetivação da tutela de urgência (art. 302, CPC).

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.